Tribunal: TJSP
Processo: 1524823-85.2023.8.26.0477
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Roubo Majorado
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Embargos Infringentes – Crime de roubo e adulteração de sinal identificador de veículo automotor – V. acórdão que por maioria de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo, "in totum", a r. sentença que o condenou como incurso nos artigos 311, "caput" e artigo 157, § 2o, inciso II, na forma do artigo 69, todos do Código Penal – Voto minoritário que dava

Ementa:
Embargos Infringentes – Crime de roubo e adulteração de sinal identificador de veículo automotor – V. acórdão que por maioria de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo, "in totum", a r. sentença que o condenou como incurso nos artigos 311, "caput" e artigo 157, § 2o, inciso II, na forma do artigo 69, todos do Código Penal – Voto minoritário que dava parcial provimento ao recurso para absolver o embargante da prática do delito previsto no artigo 311, "caput", do Código Penal – Infringência se restringe à tipicidade da conduta imputada ao embargante, entendendo o voto minoritário que a utilização de fita adesiva não caracteriza os núcleos do tipo "adulterar" e "remarcar", em razão de sua transitoriedade – Tese vencida que, data vênia, não deve prosperar – A objetividade jurídica tutelada pelo artigo 311 do Código Penal é a fé pública, de modo que o fato de a adulteração ter sido realizada com fita adesiva (e não de maneira permanente ou definitiva) não interfere na tipicidade da conduta, sobretudo, na hipótese, em que a inserção de fitas adesivas na placa identificadora da motocicleta utilizada para a prática do roubo teve evidente intuito de dificultar sua identificação e localização pelos órgãos de segurança – Precedentes das Cortes Superiores – Manutenção do entendimento da douta maioria – Embargos rejeitados.